Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013173-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, em favor de EVERSON PAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca Cuiabá-MT.
Extrai-se dos autos que o paciente responde ao Executivo de Pena no 9480-78.2009.8.11.0042, que consta condenação à pena unificada 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo. E, o atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 11 (onze) anos e 21 (vinte e um) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para obtenção da progressão de regime o dia 14/03/2021.
Sustenta, em síntese, excesso de prazo do juízo singular em deliberar acerca dos pleitos defensivos no executivo de pena, pois encontram-se no gabinete há mais de 01 (um) mês, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, caso tivessem seus pedidos analisados em prazo razoável, pois já poderia ter alcançado a liberdade.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o pleito defensivo seja tramitado/apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 48334992 ).
É a síntese do necessário.
Todavia, nas informações prestadas o magistrado singular informou que houve a apreciação e o indeferimento do pedido de concessão de indulto, bem como determinou outras deliberações, in verbis:
“(...)
“(...) Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do indulto de pena, com fulcro no art. 1o, inciso II, do Decreto no 7.648/2011. Não obstante, INTIME-SE a defesa constituída para, querendo, apresentar documentação comprobatória referente ao inciso VI do Decreto em tela, para fins de nova análise acerca da possibilidade, ou não, de concessão, bem como, INTIME-SE o profissional que atuou à mov. 42.1 para que apresente instrumento procuratório. Por fim, DETERMINO o cumprimento da decisão constante à mov. 41.1, no prazo de 24 horas; com o aporte do prontuário médico, ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação à possibilidade, ou não, de concessão de eventual prisão domiciliar e/ou progressão de regime antecipada, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa. (...)”
Assim, observa-se que a partir das informações prestadas, o juízo singular tem realizado as providências necessárias à apreciação dos pedidos, e os autos estão sendo impulsionados, de forma que as demais questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de Junho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator